Tribunal: STF
Processo: ARE 1361288
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INC. XXXVI, DA CRFB. TEMA RG Nº 660. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO ART. 102, INC. III, AL. “B”: NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo movido em face de decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS – EXECUÇÃO EXTINTA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AMBAS AS AÇÕES – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – PRECEDENTE CONSOLIDADO DO C. STJ – RECURSO PROVIDO. Nos termos da jurisprudência consolidada do c. STJ, ‘os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973’ (REsp nº 1.520.710/SC, CE/STJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27/2/2019).” (e-doc. 45, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 62).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, e 97 da Constituição da República. 



    3.1. Assevera que “a execução fiscal ficou suspensa até final tramitação dos embargos. Ou seja, a extinção da execução fiscal era decorrência lógica da procedência dos embargos. Exatamente por isso se torna clara a ausência de sucumbência. E, ausente a sucumbência, não se mostra razoável nova condenação em honorários. Entendimento contrário configuraria verdadeiro bis in idem. Também não se pode deixar de considerar que o acórdão recorrido esbarra-se na vedação de afronta à coisa julgada, pois a sentença prolatada nos embargos do devedor transitou em julgado em 16/04/2018, a qual houve por bem extinguir, também, a execução fiscal.” (e-doc. 75, p. 11).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de ofensa constitucional direta e por ausência de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, em razão não ter sido declarada a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (e-doc. 80).



    5. O agravante argumenta que “a violação identificada no acordão recorrido foi absolutamente direta”, que “a Corte julgadora [de origem] afastou normas federais e estaduais cogentes sem convocar o pleno ou o órgão especial”, e que, “a admissão do recurso extraordinário, se não pela alínea b, ao menos pela alínea a do permissivo, não havendo nenhuma evidência de que referidas normas não tenham sido reconhecidas como inconstitucionais” (e-doc. 98, p. 5-9).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Registre-se, de início, que o presente caso não trata de acórdão que tenha declarado, nos termos do art. 97 da Constituição, a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na al. “b” do art. 102 do inc. III da Carta da República.



    8. Para melhor elucidação da matéria, transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Cinge-se a controvérsia na possibilidade de fixação de honorários advocatícios em execução fiscal extinta após julgamento de procedência dos embargos à execução, nos quais já foram fixados os respectivos honorários em favor da empresa executada/embargante (ora agravante). 



    A questão, como bem sustentou a agravante, foi submetida a julgamento de recursos repetitivos no c. Tribunal da Cidadania, culminando na fixação da seguinte tese:



    ‘(...) 2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973. 



    (...)



    4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas (...)’.



    Tem-se, portanto, que mesmo extinta a execução fiscal em razão do acolhimento dos embargos à execução, nada impede sejam fixados honorários advocatícios em ambas as ações, desde que respeitados os limites previstos nas disposições relativas ao arbitramento de honorários e restando vedada a compensação entre as verbas individualmente fixadas.” (e-doc. 45, p. 3-4; grifos nossos).



    9. Destarte, a solução encontrada no acórdão recorrido está restrita ao âmbito infraconstitucional, Código de Processo Civil, não atingindo, diretamente, a estatura constitucional, senão de maneira reflexa, a afastar a viabilidade do reclamo extraordinário.



    10. Ainda, seria necessário promover uma reanálise das condições relacionadas à atividade econômica da recorrente, expediente que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    11. Nesta linha, confira-se, em caso idêntico que se discutiu a cumulação de honorários de sucumbência entre ações processualmente autônomas, a seguinte decisão monocrática:



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ‘APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS - Decisão que extinguiu a execução fiscal em razão do cancelamento do débito determinado em ação anulatória anterior, porém sem condenação em honorários sucumbenciais - Verba cabível - Princípio da causalidade - Jurisprudência do STJ firmada no sentido de possibilitar a fixação cumulada da verba honorária em execução fiscal e na ação conexa que visa a desconstituição do crédito executado, ante a natureza autônoma das ações - Honorários fixados nos mínimos previstos no art. 85, §3º, observado o escalonamento - Aplicação ao caso do Tema 1076 do STJ - Recurso provido.’



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    ‘Diz que à luz das disposições do artigo 85 da novel legislação processual civil, não há qualquer vedação à cumulação de honorários de sucumbência entre ações processualmente autônomas, como sói ocorrer no que tange à Ação Anulatória nº 1022555-34.2020.8.26.0053 em relação à presente Execução Fiscal nº 1502436-80.2020.8.26.0445. Ao revés, o próprio CPC converge para essa cumulação, conforme §1º do artigo 85.



    Além disso, o crédito da presente execução fiscal já estava garantido nos autos da demanda anulatória por meio de seguro garantia e, mesmo assim, a apelada ajuizou esta execução, obrigando a apelante a contratar os patronos subscritores para apresentar defesa nestes autos, evitando assim, eventuais atos constritivos.



    Por tais razões, a apelada deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos dos parágrafos 1º, 3º e 5º do artigo 85 CPC, sendo incabível a incidência do §8º do mesmo artigo, à luz do decidido no Tema 1076 do STJ.



    (...)



    2. O recurso merece provimento.



    Realmente, o STJ vem consolidando sua jurisprudência quanto à possibilidade cumulação de verba honorária em execução fiscal e em ação conexa que visa à desconstituição do crédito tributário, ante a natureza autônoma dessas ações:



    (...)



    3. Assim, consoante fundamentação acima exposta, fixo honorários sucumbenciais em favor da apelante nos patamares mínimos estabelecidos pelo art. 85, §3º, devendo-se observar, ainda, a forma escalonada do cálculo dos honorários advocatícios. Anoto, nesse ponto, que não se afigura possível a fixação dos honorários por equidade, conforme a definição dada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1076, com os seguintes termos:



    i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.



    ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.



    Mister, portanto, que os honorários sejam fixados em percentual sobre o valor da causa.



    (...)



    5. Ante o exposto, dou provimento ao recurso para fixar honorários sucumbenciais em favor da apelante, nos patamares mínimos estabelecidos pelo art. 85, §3º, devendo-se observar, ainda, a forma escalonada do cálculo dos honorários advocatícios.’



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    (...)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.429.302/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 31/03/2023, p. 04/04/2023, grifos nossos).



    12. Quanto à alegação de ofensa ao art. 5º, inc. XXXVI (coisa julgada), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013; Tema RG nº 660), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator